Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO FEITO NO CORPO DA PETIÇÃO INICIAL E NÃO CONSTANTE DO FINAL DA PETIÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se ação de conhecimento na qual a parte autora requereu a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferença dos valores de licença-prêmio convertida em pecúnia, em razão da exclusão do auxílio-alimentação, do auxílio-saúde e do abono de permanência da base de cálculo, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente.

2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. O Distrito Federal apresentou contrarrazões.

3. Em seu recurso, a parte autora arguiu que não só o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde devem compor a base de cálculo para conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia. Afirmou que na petição inicial pleiteou-se a inclusão do abono de permanência na base de cálculo, apresentando no próprio corpo da dela a fundamentação e a tabela de cálculo pormenorizada que a aponta como devida a referida verba, contudo, em razão de simples erro material, quando da transcrição do tópico “VI – Dos Pedidos” o pedido de alínea “b” não mencionou expressamente o abono de permanência. Ponderou que o provimento jurisdicional deve ser realizado a partir da análise de toda a petição inicial, e não apenas do tópico final dos pedidos, porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial em sua integralidade. Isso posto, requereu o provimento do recurso para condenar o DF ao pagamento da diferença relativa ao abono de permanência quando da conversão da licença prêmio em pecúnia.

4. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJDFT, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, ou seja, o pedido por estar presente no corpo da petição inicial, ainda que não tenha sido incluído em campo próprio.

5. Nesse sentido: “ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. REEEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PARTE DISPOSITIVA. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que é devido o reembolso em situações excepcionais, tal como a impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, devendo a restituição do que foi despendido pelo contratante ser limitada aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, nos termos do art. 12, VI, da Lei 9.656/98. 3. O colendo Tribunal da Cidadania possui orientação firme de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, "porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame" (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013). 4. Recurso provido, sem efeitos modificativos. (Acórdão 1223213, 07275320620188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

6. Portanto, o pedido autoral deve ser aferido pela análise da pretensão deduzida como um todo e não apenas da conclusão, devendo ser levado em consideração, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos (art. 322, § 2o, do CPC).

7. No caso concreto, a petição inicial (ID n. 40512739) discorre sobre o abono de permanência como base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, apresentando inclusive os valores devidos.

8. O abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, § 19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença-prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.

9. No caso, a parte autora comprovou o recebimento do abono de permanência, conforme as fichas financeiras (ID n.40512745, pág.16), razão pela qual o abono de permanência deve compor a base de cálculo. Adota-se o cálculo apresentado pela parte autora na inicial ante a ausência de impugnação do Distrito Federal. Dessa forma, sendo o valor do abono de R$ 1.114,09 e 8 (oito) o número de meses a serem convertidos, são devidos à autora os valores de R$ 8.912,72.

10. Em face do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e condenar o recorrido a incluir o abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, condenando o DF ao pagamento de R$ 8.912,72. Sobre o valor, haverá incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, na forma do art. 3o da EC no 113/2021, a qual já contempla correção monetária e juros de mora.

11. Sem custas. Sem honorários em razão do provimento do recurso

12. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.